Tribunal: STF
Processo: HC 124280
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSAR HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAR HABEAS CORPUS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 102, I, “I”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática.



    II - A Constituição Federal, em seu art. 102, I, i, estabeleceu que o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar, originariamente, os Habeas Corpus quando a autoridade coatora for Tribunal Superior, ou em face do foro por prerrogativa de função, ou, ainda, nos casos de crimes sujeitos à mesma jurisdição em única instância.



    III – Inexistentes os requisitos constitucionais capazes de atrair a competência da Corte, a manutenção da decisão que determinou a remessa do habeas corpus ao Tribunal de Justiça competente é medida que se impõe.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.